Tribunal: TJDFT
Processo: 0741860-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c danos morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a Recorrente proceda ao desbloqueio da conta do primeiro autor e dos valores depositados na referida conta, no prazo de 24 horas a contar da sua efetiva intimação, tendo em seguida fixado multa por descumprimento e determinado o bloqueio da quantia de R$ 120.000,00. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Inicialmente, a parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais proposta por RESTAURANTE HORA DO ALMOCO LTDA e II J.R.C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face de STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. O primeiro autor afirma que possui uma conta ativa junto à empresa ré, que possui máquina de cartão de crédito onde realiza suas vendas, e que em julho de 2024 firmou contrato de prestação de serviços com o segundo autor, sendo que valor de entrada foi pago pelo segundo requerente, no dia 30/07/2024, por meio de cartão de crédito, com parcelamento em 04 vezes, mas a conta do primeiro autor e o valor total pago foi bloqueado pela requerida, tendo a ré informado que necessita do prazo de 120 dias para analisar a demanda e devolver os valores. Requerem a concessão de tutela antecipada de urgência para que a ré conceda imediatamente o acesso do primeiro requerente à sua conta e ao saldo existente na conta. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, que comprova pelos documentos juntados, que as partes firmaram contrato de prestação de serviços, ID n. 209341023, que o segundo requerente efetuou o pagamento mediante cartão de crédito, conforme comprovante de ID n. 209341013, e que o primeiro autor teve a sua conta e os valores bloqueados aproximadamente a um mês sem que haja justificativa para o bloqueio, até mesmo porque a empresa que efetuou o pagamento também está no polo ativo da ação. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está no prejuízo de se aguardar a decisão final, tendo em vista que o primeiro autor necessita do valor para a execução do serviço nos termos do contrato efetuado entre as partes, que depende do valor dado como entrada. Ademais, ressalto que a medida é reversível. Ante o exposto, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a ré proceda o desbloqueio da conta do primeiro autor e dos valores depositados na referida conta, no prazo de 24 horas a contar da sua efetiva intimação. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Fica desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, intime-se a parte autora a dizer a localização do requerido para fins de citação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por inércia. Na hipótese de manifestação por local incerto e não sabido, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em sendo o caso de expedição de carta precatória ou de edital de citação, fica dispensada, desde já, a audiência de conciliação, diante da baixa probabilidade de comparecimento da parte requerida no ato, sem prejuízo de futura marcação, caso de interesse das partes. Nesta hipótese, deverá a parte requerida ser citada para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia Em seguida, a parte Agravada alegou descumprimento, sobrevindo a seguinte decisão, que ora se impugna igualmente: . Considerando o descumprimento da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, defiro o pedido da parte autora para a aplicação de multa. Portanto, intime-se a ré para que ré proceda o desbloqueio da conta do primeiro autor e dos valores depositados na referida conta, no prazo de 24 horas a contar da sua efetiva intimação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Em razão de novo descumprimento, sobreveio a seguinte decisão: "Considerando que a parte requerida já foi intimada por duas vezes para cumprir a decisão de tutela antecipada de urgência e proceder o desbloqueio da conta do primeiro autor e dos valores ali depositados e não se manifestou nos autos e tampouco cumpriu a determinação deste Juízo, defiro o pedido da parte autora para a realização do bloqueio da quantia de R$ 120.000,00 via SISBAJUD. Segue comprovante anexo. Intime-se a parte requerida para se manifestar no prazo de 24 horas, sob pena de liberação do valor em favor da parte autora. Transcorrido o prazo, retornem os autos conclusos." O Agravante sustenta, em síntese, nulidade da citação/intimação, bem como ilegalidade da multa diária fixada, porquanto não houve indicação de limite e a impossibilidade de se determinar o bloqueio do valor de R$120 mil reais, sendo este o valor correspondente ao montante que se pretende liberar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, por ora, não se fez devidamente demonstrada a alegada nulidade da citação/intimação da Recorrente, tendo em vista que a certidão do Oficial de Justiça (ID. Num. 209969672 do feito originário), comprobatória da citação/intimação, goza de fé pública e prevalece até prova em contrário, que necessita ser robusta e insofismável, conforme já me manifestei no acórdão 1874864. Em relação à multa fixada, a sua imposição, caso não se cumpra uma ordem judicial no prazo e na forma estabelecida, está fundamentada no princípio da efetividade da justiça, buscando garantir que as decisões judiciais sejam efetivamente cumpridas. Neste aspecto, segundo o eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1657149/SP, para a fixação do valor das astreintes dois principais vetores de ponderação devem ser observados: “a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”. Devem, ainda, ser considerados os seguintes parâmetros na fixação da multa coercitiva: “i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)” (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). Por ora, mostra-se razoável fixar a quantia em 8% do valor a ser desbloqueado, cujo montante está conforme a compreensão de que um dos propósitos da fixação de astreintes é exatamente evitar situações em que há um descumprimento ao que foi decidido. Em relação ao limite de dias para a incidência das astreintes, não há um limite exato, mas o juiz pode fixá-las por um determinado período de tempo ou deixá-las incidir até o cumprimento da obrigação. Caso a parte não cumpra a ordem judicial, a multa pode continuar se acumulando até que a obrigação seja atendida, desde que isso não resulte em um valor exorbitante ou em enriquecimento ilícito da parte beneficiada. Levando em consideração que a multa foi fixada no dia 10.9.24, tendo Sua Excelência determinado, em 24.9.24 o bloqueio do valor (R$ 120.000,00), o qual se busca a restituição no feito principal, imperioso reconhecer que a incidência da multa por todo este período implicaria em valor muito superior à quantia principal cobrada. Assim, fixo as astreintes em 8% do valor a ser desbloqueado, limitado o valor total a 60% do valor bloqueado. Por fim, em relação ao bloqueio de quantia, não se vislumbra qualquer ilegalidade na determinação em questão, levando-se em consideração o descumprimento das medidas judiciais anteriores. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar, nos termos da fundamentação expendida. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 09 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator